Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735482-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA, JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONCESSIONáRIA BR-040 S.A. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” requerido por JOSÉ RICARDO DA SILVA e JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. A Agravante sustenta que, ante os valores exigidos no cumprimento provisório de sentença, é indispensável a prestação de caução pelos Agravados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a “prestação da caução por parte do Agravado”. Preparo recolhido (IDs 19030363 e 19030366). É o relatório. Decido. A respeito do momento em que deve ser exigida, no cumprimento provisória de sentença, a prestação de caução, dispõe o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. À luz desse preceito legal, a admissão do cumprimento provisório de sentença prescinde de caução, cuja exigência está adstrita à prática de atos executivos de cunho satisfativo. Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: O art. 520, IV, do CPC prevê a necessidade de prestação de caução no momento de levantamento de depósito em dinheiro, prática de atos que importem alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal não há qualquer necessidade de prestação de caução no momento da propositura da execução provisória, ficando reservada a necessidade de sua prestação a outros momentos procedimentais, mais próximos da efetiva satisfação do exequente, o que, naturalmente, não ocorre com a mera propositura da execução. (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., JusPodivm, 2020, p. 970) Não se divisa, pois, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator